Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-74.2024.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-74.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA FEITOZA - CPF: 570.172.201-53 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Bancário – Recurso de Apelação Cível – Ação declaratória de Inexistência de Contrato Bancário - alegada ausência de vínculo contratual e do recebimento do numerário – comprovação feita pela instituição bancária – sentença Confirmada –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Bancária ajuizada por aposentada que teve decotado do seu benefício previdenciário valor de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) analisar se houve fraude na contratação; (ii) verificar se a assinatura da aposentada foi fraudada para fins ilícitos de terceiros; (iv) verificar se é caso de responsabilidade civil do Banco por falha na prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

4. No caso, está latente a prova da adesão Contrato de Empréstimo Consignado, assim como a comprovação de que o valor foi transferido para a conta da aposentada, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido para manter integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “Mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, como é o caso da invalidade da operação bancária”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6.o, inciso VIII; STJ, Verbete de Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1010839-92.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001360-74.2024.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Aparecida Maria de Oliveira Feitoza
em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

Ao final, impingiu à Apelante o ônus de sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa; no entanto, manteve suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante nega a operação bancária, pois afirma que não reconhece a assinatura lançada no documento e que a operação de crédito não reflete a sua real intenção.

Asseverou que é necessária a perícia da assinatura que consta no contrato.

Aduziu que não teve oportunidade de analisar ou compreender, com exatidão, os termos do contrato bancário.

Pugnou, ao final, pela reforma total da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 262069293.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A hipótese dos autos versa sobre matéria bancária de entendimento consolidado, uma vez que todos os debates atinentes ao dever de cumprir o que está posto no Contrato Bancário (se existente) já foram esgotados tanto na Corte Superior de Justiça, quanto neste Tribunal de Justiça.

O caso retrata a ação manejada por
Aparecida Maria de Oliveira Feitoza
, aposentada pelo INSS, que afirmou desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n. 817433259, em tese, firmado em 1o/07/2021 no valor de R$ 16.363,81 (dezesseis mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), que prevê o desconto de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 384,00 (trezentos de oitenta e quatro reais), iniciadas em 07/08/2021.

Realço que, na data da contratação do empréstimo, a Apelante utilizou o mesmo Documento de Identidade juntado na petição inicial.

Aqui cabe o esclarecimento quanto às grafias lançadas no Documentos de Identidade e no Contrato Bancário n. 817433259, que é objeto de impugnação por parte da aposentada do ponto de vista de desconhecimento da contratação.

Adianto que não há qualquer indício de fraude ou simulação na assinatura do contrato bancário questionado.

É possível verificar que a letra caligráfica possui traços arredondados, fortes e diretos, sem inclinação. E, para validar o contrato, deveria assiná-lo de forma semelhante ao documento pessoal, o que foi feito, consoante imagens abaixo reproduzidas:

Toda esta explicação inicial serve para deixar claro que o contrato assinado pela Apelante é válido e eficaz, não havendo mácula capaz de alterar o seu conteúdo.

Segundo a narrativa inicial, a Apelante afirma desconhecer o Contrato Bancário n. 817433259; contudo, de acordo com o extrato do benefício previdenciário, referida operação bancária foi incluída no Sistema do INSS em 08/2021 e persiste até os dias atuais.

Ao perceber que estava pagando por algo que supostamente não contratou, a aposentada ajuizou a vertente demanda e alega que não reconhece a dívida, motivo pelo qual reitera que faz jus ao cancelamento da cobrança, à restituição dobrada de tudo o que foi descontado desde agosto/2021, além de indenização por danos à sua honra.

Na contestação, a Instituição Bancária juntou cópia da operação questionada e o comprovante de que o valor foi transferido para a conta corrente da Caixa Econômica Federal de titularidade da Apelante.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, eis que, no seu modo de ver, o Banco Apelante desincumbiu-se do ônus de comprovar o vínculo contratual.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito disso, tornou-se recorrente que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

E isso se deve ao fato de que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Na espécie, está clara a prova dos descontos das parcelas mensais de R$ 384,00 (trezentos de oitenta e quatro reais), iniciadas em 08/2021, cuja validade da operação foi comprovada pela Instituição Bancária com a juntada do contrato assinado e do comprovante de transferência do numerário.

Em outros termos, o Banco conseguiu demonstrar, de forma irresoluta, que os descontos promovidos no benefício previdenciário da aposentada estão respaldados em contratação válida e eficaz e, por isso, não há falar em prejuízos materiais e morais.

Portanto, dúvidas não há que o direito alegado na contestação encontra ressonância nas provas produzidas, razão por que a sentença deve ser totalmente mantida.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as judiciosas fundamentações do Juiz sentenciante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Conforme relatado, está latente a prova da adesão Contrato no n. 817433259, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

Tese de julgamento: "Contratos de empréstimo consignado celebrados de forma eletrônica são válidos e eficazes quando devidamente comprovados por meio de assinatura digital segura e consentimento inequívoco do contratante." (
TJMT - RAC 1010839-92.2022.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

Posto isso, confirmo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, razão por que
nego provimento
ao recurso
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025